Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-14.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
DESPACHO TEGRA INCORPORADORA S/A, MB ENGENHARIA SPE 040 S/A e ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A opuseram embargos de declaração. ERBE INCORPORADORA S/A E ERBE INCORPORADORA 077 LTDA pleitearam a homologação de acordo celebrado com o autor JOSÉ DE SOUZA MOURA JUNIOR. Desse modo, intimem-se as empresas ERBE INCORPORADORA S/A E ERBE INCORPORADORA 077 LTDA por seus advogados Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892 e Camilla Dias Lopes dos Santos, OAB/DF 56.709 para que informem a relação entre as partes litigantes. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905